Tribunal: TJES
Processo: 5008910-16.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008910-16.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

APELANTE: CRISTIANE RODRIGUES GARCIA DE SOUZA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E PRÓTESE CUSTOMIZADA. ABUSIVIDADE. DIREITO À SAÚDE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 1ª Vara Cível de Serra/ES, que determinou a realização e o custeio de internação e cirurgia bucomaxilofacial com o uso de prótese customizada indicada pela médica assistente, além de condenação ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar: (i) a necessidade de realização do procedimento cirúrgico com o uso de prótese customizada indicada pelo médico assistente; (ii) se a negativa de custeio pelo plano de saúde configura abusividade e violação do direito à saúde da autora; (iii) a existência de danos morais e a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa de custeio do plano de saúde em relação ao procedimento e à prótese customizada, embora não conste no rol da ANS, caracteriza abusividade, pois os materiais essenciais ao sucesso do tratamento não podem ser excluídos unilateralmente pela operadora.

A documentação médica demonstrou a necessidade do procedimento cirúrgico e o uso da prótese customizada para o tratamento da deformidade sofrida pela autora, com base em diagnósticos e laudos médicos que evidenciam a impropriedade dos materiais oferecidos pela seguradora.

A jurisprudência pacificada do STJ e do TJES reafirma a abusividade de cláusulas contratuais que excluem ou limitam a cobertura de próteses e materiais essenciais ao tratamento médico prescrito, corroborando a obrigação do plano de saúde em custear a cirurgia indicada.

Em relação aos danos morais, a negativa indevida do plano de saúde, especialmente em se tratando de um procedimento necessário à correção de sequelas dolorosas e visíveis, configura ofensa ao direito à saúde e agrava a angústia da autora, justificando a indenização fixada em R$ 6.000,00, valor que se mostra adequado à gravidade do ocorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, mantendo-se a sentença que determinou o custeio da cirurgia e da prótese customizada, além da condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00.

Tese de julgamento:

A negativa de custeio de prótese e material cirúrgico indispensáveis ao sucesso do tratamento médico, prevista no rol da ANS, configura abusividade contratual e violação ao direito à saúde do paciente.

A negativa indevida de cobertura de tratamento médico prescrita pelo médico assistente pode configurar dano moral, justificando a indenização, ainda que não haja prejuízo econômico direto.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de maneira proporcional à gravidade da conduta, levando em consideração a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, e 196; Código Civil, art. 421; Lei nº 9.656/98, arts. 10 e 12.

Jurisprudência relevante citada: REsp 1.731.762/GO, Rel. Min. Nancy Andrigui, 22/05/2018; AgInt no REsp n. 1.979.125/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 09/09/2024; TJES, Apelação nº 004150004564, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 09/07/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta por
BRADESCO SAUDE S/A

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por
CRISTIANE RODRIGUES GARCIA DE SOUZA
, julgou procedentes os pedidos autorais para (i) determinar a realização e o custeio internação e a cirurgia bucomaxilofacial com o uso da prótese customizada indicada pela médica assistente da autora; e (ii) condenar a parte apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária e juros de mora, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando que:
(i)
a recusa de custeio da prótese customizada está amparada por cláusula contratual e pelas disposições da ANS, uma vez que a prótese não consta do rol de procedimentos obrigatórios;
(ii)
a negativa de cobertura não configura má-fé, e a condenação por danos morais é desproporcional e infundada, pois não há comprovação de que a recusa tenha causado sofrimento significativo à autora;
(iii)
a decisão de primeira instância desconsiderou as provas contratuais e regulamentares que justificam a exclusão da cobertura da prótese customizada.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na análise da necessidade da prótese customizada para a realização da cirurgia bucomaxilofacial e se a negativa do plano de saúde em custeá-la configura abuso contratual e violação ao direito à saúde da autora.

Feito este esclarecimento, após a análise acurada do feito, concluo que a r. sentença não merece reforma.

Em relação à
necessidade de realização do procedimento médico
pretendido, verifico que, além de comprovada a condição de beneficiária do plano de saúde, a documentação médica apresentada pela autora nos autos, especialmente nos ids.10137320 e 10137323, demonstra que a apelante foi diagnosticada com
deformidade zigomático-orbital
à direita, decorrente de acidente de trânsito, com sequelas que incluem
desarranjo na articulação temporomandibular
e dificuldades funcionais como
dores constantes e limitações mastigatórias
.

O laudo médico evidencia que, em virtude das falhas dos tratamentos anteriores e da evolução para sequelas, foi indicada a
cirurgia bucomaxilofacial com o uso de prótese customizada
, visando à correção das deformidades faciais e à melhoria funcional da paciente, tendo sido expedida a
Guia de Solicitação de Internação
, detalhando a necessidade de intervenção com materiais específicos, incluindo a prótese personalizada.

Outrossim, extrai-se do referido laudo que essa medida é prudente para evitar a realização de novas intervenções cirúrgicas, que poderiam acarretar novos custos à seguradora agravada, senão vejamos:

"
[...] Venho por meio dessa esclarecer que a paciente apresenta sequela importante de região nobre da face (região orbital) por Deformidade zigomático-orbital à direita, sequela de acidente de trânsito há + 5 anos com queixa de dor no local das placas e assimetria facial. Concordo com a auditoria ao relatar que casos tradicionais são resolvidos com placas e parafusos de estoque, todavia esse trata-se de um caso atípico de sequela tardia devido as fraturas múltiplas de face, conforme exame em anexo, em que o mais seguro para o caso em questão, evitando inclusive transtornos oculares. Julgo correto o tratamento cirúrgico sob anestesia geral para tratamento por osteotomias e fixação de prótese customizada ocular.

[...]

O propósito da utilização de um material consagrado nacional é uma cirurgia segura com um material que tenha mais chance de durabilidade, evitando transtornos a paciente com maior chance de nova necessidade de cirurgia e isso acataria também maiores gastos, caso tenha que ser substituído o material num curto prazo. [...]" (id. 10137323)

Noto, ainda, ter havido
negativa
a impedir a realização do procedimento cirúrgico nos moldes prescritos pelo médico assistente - consoante se depreende do documento contido no id. 10137323,
in litteris
:

“em contato com o convênio para melhor orientação de reanalise da negativa do material, Operadora Cristiane informou que por ser (sic) tratar de uma negativa dentro do ROL da ANS, nesse caso não há como recorrer, pois materiais que possui softwares ou programas de modelagem 3D para sua confecção estão exclusos de cobertura obrigatória”.

A este respeito, é válido lembrar que, conforme jurisprudência sedimentada de há muito no âmbito do Tribunal da Cidadania,
“
as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia
”
(REsp 1.731.762/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/5/2018, DJe de 28/5/2018)
.

Esta c. 2ª Câmara, na mesma esteira, assenta que
“
havendo previsão de cobertura para a doença, não cabe à cooperativa médica limitar ou excluir no contrato de prestação de serviços o tratamento indicado ao restabelecimento da segurada
”
(TJES, Data: 19/Nov/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5010430-24.2023.8.08.0000, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Tampouco se pode admitir a restrição dos materiais cirúrgicos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de, via reflexa, se impedir a realização e o sucesso do tratamento à luz das diretrizes e compreensões do médico assistente,
ex vi
:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO. ÓRTESE SUBSTITUTIVA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DEVER DE CUSTEIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
2.
A lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia, como por exemplo a implantação de stents ou marcapassos em cirurgias cardíacas. Se o fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado, com muito mais razão a órtese que substitui esta cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia

(REsp n. 1.731.762/GO, Terceira Turma, DJe de 28/5/2018). (...) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.030.597/SP, relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ROL TAXATIVO DA ANS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...]
4. A conclusão do acórdão recorrido, quanto à obrigatoriedade do plano de saúde em custear materiais cirúrgicos necessários à cirurgia a que se submeteu a parte autora, está em consonância com o entendimento desta Corte de que é abusiva a cláusula que exclua ou limite a cobertura de órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico a que se submete o consumidor. Precedentes.
[...] 6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.904.959/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal,
in verbis
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. CUSTEIO DE CIRURGIA CARDÍACA E MATERIAIS NECESSÁRIOS. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA RESTRITIVA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5)
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece a abusividade de cláusulas que excluem o custeio de próteses e materiais indispensáveis ao sucesso de procedimento cirúrgico coberto pelo plano de saúde
, mesmo em contratos antigos. 6) A negativa de cobertura para o implante percutâneo valvar mitral (valve-in Ring), necessário à cirurgia cardíaca do agravado, configura prática abusiva, violando o direito à saúde e à vida do paciente. 7) Recurso desprovido. (Data: 07/Oct/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5004778-89.2024.8.08.0000, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INTERNAÇÃO NECESSIDADE DE CIRURGIA NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE ALEGADA IMPOSIÇÃO DE MARCA/FORNECEDOR DE PRÓTESE MAIS CARA INADEQUAÇÃO DO MATERIAL OFERECIDO RECUSA INJUSTIFICADA DANOS MORAIS DESCORTINADOS INDENIZAÇÃO QUANTIFICADA HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3) A solicitação do material mais caro, em detrimento de outro de menor custo, não pode ser atribuída à mera preferência por parte do médico ou por razões escusas (suposta fraude) conforme sugerido em mensagens eletrônicas juntadas aos autos, mas sim, à inadequação do material oferecido pela operadora do plano de saúde, diante das especificidades da lesão sofrida e do procedimento necessário à sua correção. 4) Encontra-se pacificada a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é abusiva a cláusula excludente dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento prescrito pelo médico. 5) Embora as operadoras de planos de saúde possam divergir do médico que assiste o paciente, seja no tocante ao tratamento a ser ministrado, seja no que diz respeito aos procedimentos ou meios/materiais necessários, descabe impor a sua decisão mediante negativa de cobertura, valendo-se de cláusulas restritivas de direitos, devendo, pois, adotar o procedimento estabelecido no art. 4º, V, da Resolução nº 08/98 do CONSU - Conselho Nacional de Saúde Suplementar, sobre o que não há notícia nos autos. 6)
Muito embora caiba ao médico assistente apenas determinar as características (tipo, matéria-prima, dimensões etc.) das órteses, próteses e materiais especiais implantáveis, bem como o instrumento compatível, necessário e adequado à execução do procedimento, sem condicionar a realização do procedimento cirúrgico à disponibilização de materiais específicos, há suficientes elementos para que possamos concluir que as indicações feitas pelo médico do autor objetivavam a obtenção de um melhor resultado na cirurgia, e não, por mero capricho ou por agir com finalidades espúrias
. 7) Eventuais querelas entre a operadora do plano de saúde e o médico não servem para justificar a negativa de tratamento ao paciente, consubstanciando questão interna, que está compreendida no risco da atividade desempenhada e, por isso, não pode repercutir na esfera privada de seus beneficiários. 8) A negativa de cobertura contratual, sobretudo quando o segurado se encontra acometido de doença de notória gravidade e evidente impacto emocional, à qual o homem médio comum associa o sério e elevado risco de vida, é suficiente para agravar a angústia, a insegurança, a aflição e a dor psíquica das quais inexoravelmente já estão acometidos o paciente e seus familiares próximos. [...] (TJES, Classe: Apelação, 004150004564, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 18/07/2019)

Vale lembrar, ademais, que
“
compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente
”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.979.125/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024).

Assim, evidente revelar-se indevida a negativa de realização da internação e a cirurgia bucomaxilofacial com o uso da prótese customizada indicada pela médica assistente da autora, configurando conduta abusiva da seguradora de saúde apelante.

Por fim, em relação ao capítulo decisório afeto à
indenização por danos morais
, embora o mero inadimplemento não enseje, por si só, dano moral indenizável, tenho que a situação dos autos desborda do mero aborrecimento, porquanto a inexecução contratual viola o direito à saúde do paciente, notadamente por se tratar de uma sequela tardia de um acidente que lhe causa dor e considerando-se a relevância de uma cirurgia para correção de assimetria da face, consoante jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE IMPLANTE DE MARCA-PASSO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora se reconheça a existência do entendimento de que o mero descumprimento contratual não enseja necessariamente a ocorrência de dano moral indenizável, entendo que a hipótese versada nos autos desborda do razoável. 2. Ocorrendo a negativa abusiva por parte do plano de saúde, deve o mesmo ser condenado ao pagamento de danos morais. 3.
O valor de R$10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo juízo “a quo” mostra-se condizente com a lesão experimentada pela usuária do plano
, a reprovabilidade da recusa e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida. (Data: 11/Dec/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0016901-75.2019.8.08.0035, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE SAÚDE. PLANO DE SAÚDE UNIPLAN. APLICAÇÃO DO CDC. RECUSA ABUSIVA EM AUTORIZAR E FORNECER MATERIAIS E PRÓTESES ATRELADAS AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DO QUAL NECESSITAVA PACIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no âmbito do julgamento do Recurso Especial nº 948.634, firmou a seguinte tese vinculante: “As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados”. 2. Ocorre que, eventual abusividade das cláusulas contratuais pode ser aferida à luz da legislação consumerista, uma vez que “o contrato de seguro de saúde é obrigação de trato sucessivo, que se renova ao longo do tempo e, portanto, se submete às normas supervenientes, especialmente às de ordem pública, a exemplo do CDC, o que não significa ofensa ao ato jurídico perfeito” (STJ, AgRg no Ag 1.341.183/PB, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 10.04.2012, DJe 20.04.2012). 3. Há muito firmada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, se o contrato de plano de saúde (ainda que anterior à Lei nº 9.656/1998) prevê a cobertura de determinado tratamento, não pode a operadora restringir o fornecimento de acessórios, próteses ou materiais necessários ao procedimento cirúrgico. Precedente. 4. Na hipótese, a negativa da operadora de saúde em autorizar e fornecer materiais e próteses solicitadas pelo médico assistente para uso em procedimento cirúrgico do qual necessitava a apelada acabou inviabilizando a própria cirurgia da paciente em idade já avançada, a qual somente foi realizada após esta obter tutela de urgência, restando configurado o dano moral, pois cediço que a indevida recusa na hipótese agravou a situação de aflição psicológica e de angústia vivenciada. Precedente. 5. O quantum estabelecido de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral
mostra-se razoável aos deslindes fáticos apresentados, além de consentâneo aos patamares deste Sodalício em casos semelhantes - de negativa indevida por parte de operadores de planos de saúde. 6. Recurso desprovido. (Data: 16/May/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0007172-54.2020.8.08.0014, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Em relação ao
quantum
indenizatório arbitrado na origem (R$ 6.000,00), verifico que não destoa dos
parâmetros fixados pela jurisprudência deste Sodalício em casos semelhantes (como se vê dos arestos supracitados), repontando razoável e proporcional à extensão do dano, à gravidade da conduta, ao porte econômico das partes e ao caráter pedagógico da reparação.

Ademais, consoante vem decidindo esta c. 2ª Câmara,
“
a alteração do valor da indenização por danos morais e estéticos é admissível apenas quando o montante arbitrado pela instância de origem se mostrar exorbitante ou irrisório
”
(TJES, Data: 09/Feb/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0004512-20.2017.8.08.0038, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Assim sendo, a r. sentença vergastada merece ser mantida incólume, porquanto examinou de forma adequada as questões postas a julgamento, tanto no que tange à
necessidade de realização do procedimento cirúrgico com o uso da prótese customizada indicada pela médica assistente da autora e à ocorrência de negativa indevida, quanto no que diz respeito à existência de dano moral indenizável e à razoabilidade e proporcionalidade do
quantum
indenizatório arbitrado.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença, nos termos da fundamentação supra.

Deixo de majorar a verba honorária sucumbencial visto que foi fixada em seu patamar máximo (20%) e não houve irresignação quanto a base de cálculo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)